Tribunal: TJBA
Processo: 8032380-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032380-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIVINO CERQUEIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
PEDIDO PARA O DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS
.

IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS.
CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E NÃO INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8032380-22.2023.8.05.0000
.AI
,

em que é agravante

VALDIVINO CERQUEIRA DA SILVA FILHO
,
e agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça